Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo tentado. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Inimputabilidade do réu. Absolvição imprópria. Imposição de medida de segurança de internação por prazo indeterminado, com periciais médicas periódicas. Adequação. Réu portador de transtornos mentais e comportamentais, potencializados pelo uso abusivo de drogas e de álcool. Quadro de adoecimento grave. Tratamento ambulatorial insuficiente. Periculosidade concreta do agente. Sentença correta. Recurso conhecido e desprovido.